Tribunal: TJDFT
Processo: 0024231-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Objetivando preservar o direito de ampla defesa e do contraditório, restituo o prazo requerido pela petição de id. 15888960, para que os autores MANOEL DE JESUS GONÇALVES SOUSA E OUTRA, caso queiram, possam analisar o cabimento do recurso pertinente em face do acórdão de ID. 15506695. Intime-se. Publique-se. Brasília, 08 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator